Tribunal: TJDFT
Processo: 0790377-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. SERVIDORA CEDIDA AO INAS/DF. ATIVIDADE TÍPICA DE SAÚDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de Gratificação de Movimentação - GMOV.

2. Na origem, a autora pleiteou Gratificação de Movimentação - GMOV. Informou que é enfermeira junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e que se encontra cedida ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) desde julho/2023. Aduziu que, após a sua cessão ao INAS, deixou de receber o benefício em questão. Destacou que desempenha atividades típicas de saúde no âmbito do INAS/DF e que seu local de residência não coincide com o de trabalho.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que não houve a análise das atividades por ela desenvolvidas e que inexiste qualquer óbice para que servidores cedidos ao INAS/DF recebam a GMOV. Argumenta que o art. 2o do Decreto no 45.874/2024 especifica que a GMOV é devida a servidores a serviço de outros órgãos ou entidades do Distrito Federal que exerçam atividades típicas de saúde. Defende que as atividades de assistência suplementar realizada pelo INAS, ainda que exercidas fora da assistência direta ao paciente, são indissociáveis da assistência à saúde.

5. A Gratificação de Movimentação - GMOV foi instituída pela Lei Distrital 318/1992 com o objetivo de incentivar a alocação de servidores da área da saúde em regiões administrativas distintas de sua residência. O artigo 3o da referida lei estabelece os percentuais de 10% e 15% sobre o vencimento básico, conforme a localização da unidade de saúde e a residência do servidor.

6. O Decreto 45.874/2024, que regulamenta a concessão da GMOV, reforça que o benefício é devido aos servidores da carreira de assistência pública à saúde e da carreira médica que estejam lotados e em exercício em unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), em entidades a ela vinculadas, ou em outros órgãos do Distrito Federal que exerçam atividades típicas de saúde, desde que o exercício se dê em região administrativa diversa daquela em que residem.

7. No caso, a autora, enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), encontra-se cedida ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) onde, em julho/2023, foi nomeada para o exercício do Cargo de Natureza Especial de Assessor Especial da Diretoria de Plano de Saúde, da Presidência (ID 74790659) e, atualmente, é Chefe da Unidade de Auditoria da Diretoria Adjunta de Saúde, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (ID 74790660).

8. O INAS/DF é autarquia distrital vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e atua na área da saúde suplementar, proporcionando o Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE aos servidores do Governo do Distrito Federal e a seus dependentes. Portanto, sua função institucional não se enquadra como prestação direta de serviços típicos de saúde à população, como ocorre nas unidades da SES/DF. Trata-se de atividade administrativa e gerencial, voltada à organização e manutenção do plano GDF Saúde.

9. Ainda que o Decreto 45.874/2024 não tenha apresentado a definição de atividade típica de saúde, a ausência de definição normativa expressa não autoriza interpretação extensiva que abarque funções administrativas ou indiretas.

10. Conclui-se pela inexistência de direito à percepção da GMOV por servidor cedido ao INAS/DF, ainda que integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde e residente em região administrativa diversa da lotação.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.